Tribunal: TJDFT
Processo: 0013060-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0013060-93.2008.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GASPAR ANTONIO VIEGAS, GLADANIEL PALMEIRA DE CARVALHO, MARIO PEREZ DE ARAUJO IMPETRADO: UNIÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Arquivem-se os autos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator